Tribunal: TJDFT
Processo: 0713596-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713596-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIZA ELIZA CAMPOS DE SOUZA AGRAVADO: MAXIMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida, no dia 19/03/2025, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de imissão na posse de imóvel dado em garantia de alienação fiduciária adquirido em leilão extrajudicial, no 0715694-32.2024.8.07.0009 (Id 229655204 dos autos de origem), distribuída no dia 27/09/2024, ajuizada por MAXIMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA em desfavor de MONIZA ELIZA CAMPOS DE SOUZA, nos seguintes termos: Cuida-se de petição juntada em ID 226648474 na qual a parte ré alega: a) Nulidade de citação; b) Necessidade de suspensão desta ação; c) Impenhorabilidade do bem de família; d) Nulidade do leilão e da arrematação. Juntou documentos. Vieram os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Os pedidos da parte ré não merecem acolhida. A citação é válida, conforme se depreende da certidão de ID 215215506, na qual o Oficial de Justiça atestou que a própria parte foi citada de todo o teor e recebeu a contra-fé. A parte ré, inclusive, deixou passar o prazo para contestar (ID 219492029), razão pela qual DECRETO SUA REVELIA. Também não é o caso de suspensão desta ação. Verifiquei que a ação (Processo n. 0724329-26.2024.8.07.0001) já foi sentenciada e julgado improcedente o pedido da ré (nesta ação), autora naquela outra ação, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília, agora em grau de recurso. A autora deste processo, arrematante do imóvel, sequer figura como parte na ação n. 0724329-26.2024.8.07.0001, e é a legítima proprietária do bem imóvel, sendo indiscutível seu direito à posse. Eventual reversão da ré na outra ação resolver-se-á em perdas e danos, considerando que a autora não se submeterá aos limites subjetivos e objetivos da coisa julgada da ação n. 0724329-26.2024.8.07.0001. Quanto à impenhorabilidade do imóvel, nada a prover, considerando que não há penhora deste juízo e, ainda, que o imóvel não é de propriedade da ré. Por fim, a discussão acerca da validade ou nulidade do leilão é matéria estranha a essa lide, que versa exclusivamente sobre o direito da autora à imissão na posse. Pelo exposto, INDEFIRO todos os pedidos formulados pela ré em ID 226648474. EXPEÇA-SE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE, considerando o transcurso do prazo para desocupação voluntária. Cumpre à autora prover os meios materiais para o cumprimento da diligência. [...] Após, anote-se conclusão para sentença. Intimem-se. Em suas razões recursais a agravante alega que: (i) a citação na ação de imissão de posse realizada por oficial de justiça é nula; (ii) o processo deve ser suspenso em razão da tramitação da ação anulatória de procedimento da Lei 9.514/1997, processo n. 0724329-26.2024.8.07.0001, distribuído no dia 17/06/2024, que tramitou perante a 8a Vara Cível de Brasília, cujo pedido foi julgado improcedente e está em fase recursal, bem como da ação anulatória do contrato de mútuo com cláusula de alienação fiduciária, processo n. 0717749-43.2025.8.07.0001, distribuído no dia 04/04/2025, em trâmite na 14a Vara Cível de Brasília; (iii) não aguardar a solução das pretensões de anulação da consolidação da propriedade e do negócio jurídico originário pode causar danos irreparáveis aos ocupantes do imóvel; (iv) deve ser desconsiderada a personalidade jurídica da devedora principal; (v) é impenhorável o bem de família; (vi) o leilão é nulo em razão do pagamento de preço vil. Requer a antecipação da tutela recursal para obstar a imissão de posse até o julgamento de mérito das demandas. Em provimento definitivo, pugna pelo reconhecimento da nulidade da citação e reabertura do prazo para oferecimento de contestação. É o relatório. DECIDO. Prevê o parágrafo único do art. 932 do CPC que “Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de a parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. No caso, observa-se dos autos que, em que pese a parte recorrente não ser beneficiária da justiça gratuita, o recurso não veio acompanhado do respectivo preparo conforme determina o art. 1.007, caput, do CPC. Entretanto, “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias”, conforme prevê o art. 1.007, § 7o, do CPC. Assim, aplica-se o art. 1.007, § 4o, do CPC, pelo qual “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g. n.). Ante o exposto, tratando-se de vício sanável, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c 1007, § 4o, do CPC, oportunizo à parte recorrente para que promova o pagamento do dobro do preparo recursal, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital